Tribunal: STF
Processo: ARE 730837
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefícios em manutenção. Advento das EC nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos do Regime Geral de Previdência Social. Aplicabilidade. Discussão. Prazo decadencial. MP nº 1.523/97. Aplicação aos benefício concedido antes de sua vigência. Discussão. Repercussão geral reconhecida . Mantida a decisão com que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, e do RE nº 626.489/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu pela repercussão geral dos temas relativos, respectivamente, à aplicabilidade dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação dessas normas e “à aplicação ou não do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 aos benefícios concedidos antes de sua edição”. 



    2. Mantida a decisão com que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.